Tribunal: CARF
Processo: 18471.000675/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000675/2007-52
ACÓRDÃO
9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASA RIO MINHO DO QUITUNGO
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ SOBRE
LUCRO REAL TRIMESTRAL. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de o sistema eletrônico de apuração de tributos ter replicado nos
autos de infração de Contribuição ao PIS e COFINS as mesmas datas dos
fatos geradores de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas,
não acarreta a nulidade dos lançamentos de Contribuição ao PIS e COFINS.
Se a referência temporal que consta dos autos de infração de Contribuição
ao PIS e COFINS consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos
fatos
geradores,
assim
discriminadas:
31/03/2003,
30/06/2003,
30/09/2003 e 31/12/2003, e se não há dúvida de que ocorreram fatos
geradores da Contribuição ao PIS e da COFINS nessas datas, cabe apenas
ajustar a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das receitas
auferidas em março, junho, setembro e dezembro do respectivo ano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento para
restabelecer parcialmente os lançamentos de PIS e Cofins, no montante relativo à receita bruta
tributável pertinente aos meses de março, junho, setembro e dezembro, vencidos os Conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
Acórdão no 1401-005.303 (16/03/2021) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência,
detalhados em Termo de Constatação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e
dos fatos que o motivaram e enquadramento legal da infração fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários
do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista
prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual
apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da
responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora
mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das
instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela
legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DAS PROVA.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
3
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tãosomente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e o decorrente, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação deste, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE. PIS. BASE DE CÁLCULO INCORRETA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS deve apontar com correção a matéria
tributável (mensal) e o respectivo fato gerador (mensal), consoante estabelece o
art.142 do CTN.
Inconsistências em sua apuração, tais como tributação de receitas
trimestralmente apuradas e fatos geradores trimestrais, resultam na
improcedência da exigência desta contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE. COFINS. BASE DE CÁLCULO INCORRETA.
A base de cálculo da COFINS deve apontar com correção a matéria tributável
(mensal) e o respectivo fato gerador (mensal), consoante estabelece o art.142 do
CTN. Inconsistências em sua apuração, tais como tributação de receitas
trimestralmente apuradas e fatos geradores trimestrais, resultam na
improcedência da exigência desta contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário tão somente para afastar as exigências relativas ao PIS e à COFINS.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e reflexos
(Ano-calendário 2003) em face da constatação de omissão de receitas por presunção legal
(depósitos bancários de origem não comprovada), com arbitramento do lucro do contribuinte.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
4
O relatório da decisão recorrida aponta que o contribuinte, cientificado do
lançamento, apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, a nulidade do lançamento em
razão de (1) inobservância, por parte do autuante, dos preceitos constitucionais contidos no art.
50, LV, da Constituição e do CTN, e dos arts. 23, I e 59, II, do Decreto n° 70.235/1972; (2) a
constituição do crédito tributário ter sido baseada em quebra do sigilo bancário; (3) falta de
comunicação processual válida; (4) não ter sido regularmente intimada para se manifestar sobre
os atos de constituição do crédito tributário.
As exigências foram integralmente mantidas pela DRJ, e, no recurso voluntário, o
contribuinte apenas repete os mesmos argumentos dispendidos na impugnação, consoante
esclarece o relatório da decisão recorrida.
O acórdão recorrido, conforme ementa e parte dispositiva acima transcritas, deu
provimento parcial ao recurso, para cancelar as exigências reflexas do PIS e COFINS, porque
apuradas pela fiscalização em bases trimestrais, e não mensais, como seria o correto.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 252-260) em que suscita
divergência entre o acórdão recorrido e decisão de outra Turma em relação à matéria
”possibilidade de retificação, pela autoridade julgadora, do erro na determinação do período de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”., tendo apresentado como paradigma o
acórdão no 1302-000.163, cuja ementa, na parte relevante ao presente recurso, possui a seguinte
redação:
PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RETIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais
na determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que,
em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de
cálculo correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido
período de apuração, vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que
disso decorram exações inferiores as que foram consignadas nas peças
acusatórias, remanesce o dever do contribuinte de cumprir com a obrigação
tributária principal correspondente.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 277-283 deu seguimento ao Apelo da
Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
De fato, por meio do cotejamento realizado pela Recorrente, conclui-se que
encontra-se demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, restando claro
que no Acórdão recorrido entendeu-se que a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins devem ser canceladas quando lançadas em bases trimestrais, por ser
estarem em desacordo com o art.142 do CTN; ao passo que na decisão paradigma
adotou-se fundamento diametralmente oposto, de que o fato de a autoridade
autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na determinação do
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
5
montante devido a título das referidas contribuições não impede que a
autoridade julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a cada um dos
meses de encerramento do referido período de apuração.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de
interpretação suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
Cientificado do teor do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade (fls
288-292), o contribuinte não se manifestou, consoante esclarecido no despacho de
encaminhamento do processo ao CARF (fl. 295).
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso fazendário é tempestivo, e contra ele não foram apresentadas
contrarrazões.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 118 do Anexo do
RICARF, há que se debruçar sobre o tema apresentado e a suposta divergência jurisprudencial que
o qualificariam para o conhecimento por este Colegiado.
A matéria submetida ao apelo é, conforme visto, a “possibilidade de retificação,
pela autoridade julgadora, do erro na determinação do período de apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins”.
Verifica-se que, nos presentes autos, a fiscalização autuou o contribuinte por
omissão de receitas por presunção legal (depósitos bancários de origem não comprovada), com
arbitramento do lucro do contribuinte. Ao efetuar a consolidação dos valores a serem submetidos
à tributação pelo lucro arbitrado, cujo período de apuração é trimestral, os mesmos valores e as
mesmas datas dos fatos geradores foram adotados, também, para o lançamento de PIS e de
Cofins.
O acórdão recorrido, de ofício, cancelou os lançamentos de PIS e de Cofins, por erro
na apuração (considerando terem sido utilizadas bases trimestrais, e não mensais, como seria o
correto).
O recurso foi admitido, tendo como paradigma o Acórdão no 1302-000.163.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
6
Trata-se de acórdão por diversas vezes analisado por este colegiado em questões
dessa natureza.
No acórdão no 9101-006.569 (09/05/2023)1, este paradigma foi rejeitado por
unanimidade de votos ao fundamento de que o paradigma “decidiu pela possibilidade de
reajustamento dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a fiscalização já
havia discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas”, ao passo que no recorrido
daquele caso “não houve essa discriminação”. Haveria, assim, dissimilitude fática entre os casos.
Os seguintes excertos do voto condutor, de lavra do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
evidenciam o ponto (destaques do original):
Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que
foi determinante para o desfecho do paradigma, mas que aqui não se faz
presente, prejudicando o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido decidiu pela possibilidade de
reajustamento dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a
fiscalização já havia discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou
seja, a base de cálculo)
Aqui, diferentemente, não houve essa discriminação, o que revela um cenário
distinto que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela
Recorrente.
Nesse sentido, afasto a caracterização da divergência nesse particular.
No acórdão no 9101-006.162 (10/06/2022)2, de forma muito semelhante, este
paradigma foi novamente rejeitado, por maioria de votos, ao fundamento de que o paradigma
decidiu “manter a autuação para o mês de dezembro, ante a premissa de que a autoridade
autuante havia discriminado mês a mês os valores de receitas tributáveis”, ao passo que no
recorrido daquele caso “a Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após verificar que a
autoridade autuante não havia discriminado mês a mês os valores das receitas”. Haveria, assim,
dissimilitude fática entre os casos. Os seguintes excertos do voto condutor, de lavra da conselheira
Livia De Carli Germano, evidenciam o ponto (destaques do original):
O voto vencedor de tal paradigma analisou caso em que a autuação de
PIS/COFINS foi realizada em base trimestral, tendo a turma decidido manter a
autuação para o mês de dezembro, ante a premissa de que a autoridade autuante
havia discriminado mês a mês os valores de receitas tributáveis, veja-se:
(...)

1 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
2 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
7
Como se percebe, estamos diante de situações fáticas diversas. No caso dos
autos, a Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após verificar que a
autoridade autuante não havia discriminado mês a mês os valores das receitas, é
dizer, a nulidade levou em conta a ausência de quantificação das bases de cálculo
mensais. Já no paradigma a Turma julgadora validou a autuação em situação em
que havia tal discriminação mensal.
Não é possível extrair, do raciocínio exposto no acórdão paradigma, qual teria
sido a decisão daquela Turma caso estivesse diante da situação de fato do caso
dos autos (isto é, de ausência de discriminação das bases de cálculo mensais).
Neste sentido, compreendo que o paradigma não é apto a comprovar a
divergência jurisprudencial, por ter tratado de situação de fato diversa da dos
autos em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional quanto a esta segunda matéria.
No acórdão no 9101-006.712 (12/09/2023)3, contudo, o Acórdão no 1302-000.163
foi admitido como paradigma por maioria de votos, vencidos três conselheiros (um deles o
relator), tendo o voto vencedor, da conselheira Edeli Pereira Bessa, esclarecido que o referido
paradigma, afinal, não trazia nele expressa a afirmação de que a autoridade fiscal, naquele caso,
teria de fato demonstrado mensalmente as bases de cálculo apuradas. Assim, restou desfeita a
premissa que orientou o julgamento nos outros dois precedentes antes mencionados, de modo
que o acórdão no 1302-000.163 restou admitido como paradigma em situação em que, à
semelhança dos presentes autos, a controvérsia no recurso especial girava em torno do mesmo
erro da fiscalização na determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins, e em que a decisão
da turma recorrida também cancelara as exigências sob o mesmo fundamento (apuração em
bases trimestrais, e não mensais).
No acórdão no 9101-006.717 (13/09/2023)4, de relatoria do conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, o Acórdão no 1302-000.163 foi novamente admitido como paradigma por
maioria de votos, em situação semelhante à do acórdão no 9101-006.712 acima citado, apenas
que, no caso em análise, o acórdão recorrido negara provimento ao recurso de ofício, tendo em
vista que a DRJ já cancelara o lançamento de PIS e da Cofins em face de o mesmo ter sido
realizado com indicação de apuração trimestral, ao invés de mensal, ao passo que, no acórdão no
9101-006.712 antes citado, o acórdão recorrido dera provimento ao recurso voluntário para
cancelar o ajuste na base de cálculo que fora promovido pela DRJ (mantendo a tributação relativa
ao último mês de cada trimestre objeto do lançamento).

3 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart
(suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart
(suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
8
Por fim, no acórdão no 9101-006.807 (16/01/2024)5, este paradigma foi novamente
rejeitado, por unanimidade de votos, mas, nesse caso, essencialmente em razão de o acórdão lá
recorrido tratar de IRPJ-CSLL (erro na apuração do imposto, lançado em bases anuais, quando o
correto seria em bases trimestrais), ao passo que o paradigma em questão trata de PIS-Cofins. Os
seguintes excertos do voto condutor, de lavra do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
evidenciam o ponto (destaques do original):
O recurso especial é tempestivo e não deve ser conhecido na linha do que já
restou decidido por esta E. 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-002.473, do
qual transcrevo a seguinte passagem:
(...)
O acórdão recorrido cancelou lançamento de IRPJ/CSLL pelo lucro real
anual, entendendo que a autuação fiscal deveria ter sido realizada pelo
lucro real trimestral, que é a regra geral para apuração desses tributos.
O acórdão paradigma, por sua vez, tratou de lançamento de PIS e COFINS
realizado por períodos trimestrais, enquanto a lei estabelece períodos
mensais para a apuração dessas contribuições.
(...)
No caso de lançamento de PIS/COFINS, havendo indicação do faturamento
de cada mês que compõem um determinado trimestre, o ajuste da base de
cálculo trimestral para base de cálculo mensal é operação simples,
plenamente viável na atividade de revisão pela autoridade julgadora,
mediante simples exclusão dos valores excedentes.
O mesmo tipo de ajuste não pode ser feito para IRPJ/CSLL, que incidem
sobre uma base de cálculo bem mais complexa.
No caso de IRPJ/CSLL, transformar uma apuração anual em apuração
trimestral implica em novo trabalho de auditoria fiscal, que muito
ultrapassa os limites da atividade revisional dos órgãos julgadores.
Nesse sentido, o recurso especial não deve ser conhecido
Em face do exposto, e tendo em vista a semelhança entre o caso paradigmático e o
recorrido, voto por conhecer do recurso, adotando, em síntese, as razões expostas no voto
vencedor do acórdão no 9101-006.712, da conselheira Edeli Pereira Bessa, que naquela assentada
acompanhei. Transcrevo a seguir, com os destaques do original, os excertos que julgo importante
destacar:
O recurso especial da PGFN teve parcial seguimento na matéria possibilidade de
ajuste do lançamento de PIS e COFINS, para fins de adequação da base de cálculo,

5 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida
Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
9
em erro na determinação do período de apuração, com base no paradigma no
1302-00.163.
(...)
Em verdade, o paradigma no 1302-00.163 não traz expresso que lá haveria
discriminação mensal das bases de cálculo acumuladas no último mês do
trimestre. A decisão é tomada, por maioria de votos, com base no voto vencedor
que determina a manutenção, apenas, dos valores pertinentes a dezembro do
ano-calendário, mas sem afirmar que existia tal identificação nos autos. O
relatório do paradigma nada diz acerca da discriminação mensal das receitas, o
voto vencido cancela as exigências de Contribuição ao PIS e COFINS
integralmente, em razão de sua constituição em bases trimestrais, e o voto
vencedor, quando assevera que nos fatos geradores indicados no lançamento
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência, o faz
hipoteticamente, sem indicar a existência desta constatação nos autos,
determinando que fosse excluída das matérias tributáveis consignadas nos autos
de infração as receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro ali
computadas sem especificá-las, permitindo cogitar que a determinação seria feita
em liquidação do julgado.
Assim, tal julgado evidencia divergência semelhante à presente entre o Colegiado
a quo e a decisão de 1a instância, mas com inversão de resultados, vez que lá
restou vencido o Conselheiro Relator para o qual o fato gerador das referidas
contribuições é definido nas leis que os instituíram, como sendo mensal ,
considerando insubsistente o lançamento porque olvidando a determinação legal,
o autor do feito constituiu os créditos tributários considerando os fatos geradores
como sendo trimestrais.
No presente caso, a decisão de 1a instância limitou as exigências aos tributos
devidos no último mês de cada trimestre, mas identificando a Contribuição ao PIS
e a COFINS assim declarados na DCTF retificadora apresentada no curso da ação
fiscal, quando a Contribuinte não mais detinha espontaneidade para confessar os
valores devidos. O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou integralmente as
exigências uma vez que os lançamentos destas contribuições foram apurados
utilizando-se de base de cálculo equivocada, em períodos trimestrais, em
desacordo com o art. 142 do CTN.
(...)
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
Por fim, importante ainda salientar que, mesmo se aplicado o entendimento de que
o paradigma no 1302-00.163 traga expresso que a autoridade autuante havia discriminado mês a
mês os valores de receitas tributáveis – entendimento que reputo equivocado – ainda assim o
recurso deveria ser conhecido. Isto porque, conforme adiante se demonstrará, no caso presente a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
10
autoridade fiscal demonstrou ao contribuinte, no auto de infração, os valores das receitas mensais
omitidas que foram submetidos à tributação.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do recurso especial da
Fazenda.
2
MÉRITO
Conforme relatado, a questão é bastante simples.
A fiscalização, ao consolidar os valores da omissão de receitas por presunção legal
(depósitos bancários de origem não comprovada) a serem submetidos à tributação pelo lucro
arbitrado, cujo período de apuração é trimestral, inadvertidamente utilizou os mesmos valores e
datas dos fatos geradores para os lançamentos de PIS e de Cofins.
Nos dois casos recentes, antes mencionados, em que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais admitiu o recurso especial com relação a esta matéria (acórdãos no 9101-006.712
e no 9101-006.717), foi negado provimento ao recurso fazendário, no mérito.
Contudo, as razões que levaram a este resultado desfavorável à Fazenda não se
fazem presentes no caso destes autos.
Em síntese, em ambos os casos mencionados, o equívoco da fiscalização não se
limitou a meramente informar, nas datas dos fatos geradores identificados, a soma dos valores
das receitas auferidas em cada um dos três meses que compõe o trimestre relativo ao período de
apuração do tributo principal (IRPJ) – situação esta que vem a ser, precisamente, o caso dos
presentes autos.
No acórdão no 9101-006.712, embora a votação tenha sido por unanimidade,
quatro conselheiros, entre eles este relator, acompanharam o voto condutor pelas conclusões. A
conselheira Edeli Pereira Bessa, em declaração de voto, esclarece os contornos daquele caso,
naquilo que importa transcrever:
No mérito, esta Conselheira concordou com a conclusão do I. Relator, recordando
que recentemente assim se manifestou acerca da matéria no voto condutor do
Acórdão no 9101-005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das
exigências de Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases
trimestrais. A PGFN pretende que seja restabelecida a parcela
correspondente ao último mês dos trimestres autuados.
(...)
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
11
O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta
Turma em 15 de março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no
Acórdão no 9101-002.608, de cujo voto condutor, de lavra do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de
mercadorias que não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram
apuradas de acordo com os livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real,
em virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de Verificação
Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a
autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS
e COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa
de que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto
seriam bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de
nulidade por vício substancial o lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da
mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e
COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas
retificou as bases de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o
cancelamento dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo
de erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício
de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os
meses correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou
ocorrido o fato gerador:
[...]
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de
infração apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido
fatos geradores nessas datas, era correto manter a autuação para esses
meses (março, junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a base de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
12
cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto
de infração, e não do trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração,
intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E LUCRO
ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina a
composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o
referido ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais
("trimestre 1", "trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos
autos de infração de IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores,
assim discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E
englobar as receitas desses meses nos fatos geradores ocorridos em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram
dos autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou
nos autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores
de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio,
julho, agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS
e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas
contribuições), cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos
geradores aos valores das receitas auferidas em março, junho, setembro e
dezembro de 2005, respectivamente.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
13
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos
lançamentos de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade
do lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de
PIS e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação
dessa alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido
elaborado a partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda
adotou um critério para apuração da base tributável, defendendo a
proporcionalização das saídas em relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando
prejudicada, uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade
integral do lançamento de PIS e COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo
que os autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão
referente às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de
PIS e de COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma
ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial
da PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e
determinar o retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa
às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
(destaques do original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as
receitas omitidas, conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo
de Verificação e Constatação Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso
do procedimento fiscal, parte destas receitas foram detalhadas
mensalmente, conforme demonstrativos de e-fls. 108 e 109, que detalham
os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$ 658.524,98, consolidados
trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para questionamentos dirigidos à
Contribuinte com vistas à confirmação destes valores, seguindo-se resposta
com a juntada de documentos (e-fls. 111/174), além da consolidação
trimestral para fins de determinação da base tributável. A afirmação,
portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas, demandaria a
avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir que, sem
prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que
corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do
procedimento fiscal, a autoridade lançadora não demonstrou a existência
de receitas omitidas no último mês de cada trimestre, e seu erro não se
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
14
limitou à informação acumulada das receitas do 1o e do 2o mês no último
mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante adotou
critério jurídico diverso do previsto na legislação para determinação da
base tributável, razão pela qual não se pode, afirmar, aqui, que há mera
improcedência desta majoração do último mês do trimestre, o que impede
a correção do erro no contencioso administrativo na forma do art. 60 do
Decreto no 70.235/72, para que o lançamento subsistente se amolde ao
exigido no art. 142 do CTN. (destaques acrescidos)
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial da PGFN.
Antes, no precedente no 9101-005.143, esta Conselheira redigiu voto vencedor
para dar provimento a recurso fazendário em circunstância distintas, porque:
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou
mensalmente
as
receitas
omitidas,
conforme
consolidado
nos
demonstrativos de e-fls. 66/153 e 154/207, mas, por informar
trimestralmente os valores apurados para fins de exigência do IRPJ e da
CSLL na sistemática do lucro real trimestral, esta circunstância foi replicada
nas exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da COFINS, transportando-
se para o 3o mês do trimestre as receitas correspondentes ao 1o e ao 2o
meses do trimestre. Como bem exposto no precedente acima, não há
dúvida que a autoridade fiscal demonstrou a existência de receitas omitidas
no último mês de cada trimestre, assim como errou ao acumular as receitas
do 1o e do 2o mês no último mês do trimestre. Assim, trata-se de mera
improcedência desta majoração do último mês do trimestre, passível de
correção no contencioso administrativo na forma do art. 60 do Decreto no
70.235/72, para que o lançamento subsistente se amolde ao exigido no art.
142 do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois
em relação aos demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível.
Há, apenas, redução da exigência por erro em sua quantificação, porque os
valores exigidos a título de Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês
do trimestre civil o foram em valores superiores aos efetivamente devidos.
Assim, reformulando o entendimento que orientou o voto proferido no
acórdão recorrido, esta Conselheira conclui que, diante de uma exigência
lançada a maior, deve o julgador reduzi-la ao valor correto, visto que sobre
esse valor o lançamento tributário é válido e deve produzir os efeitos que
lhe são próprios.
Observe-se, porém, que, como indicado na transcrição da decisão de 1a
instância ao norte, a Contribuinte alegara, em impugnação, além das razões
de defesa trazidas para o IRPJ, que deveria ter sido abatido o valor dos
créditos de matéria prima e de insumos. E tais argumentos não foram
apreciados em razão do cancelamento integral das exigências. Assim,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
15
restabelecidas as parcelas correspondentes ao último mês de cada
trimestre, deve-se prosseguir na apreciação da impugnação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da PGFN, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Nestes autos, a autoridade fiscal somente informou a receita acumulada
omitida em cada trimestre. Apesar de juntar aos autos a íntegra da escrituração
da Contribuinte em Livro Caixa, não é possível dela extrair, sem cálculos, a
receita mensal, possível razão de a autoridade julgadora de 1a instância ter se
valido da apuração mensal prestada pela Contribuinte em DCTF retificadora,
desconsiderada no lançamento porque a fiscalizada já se encontrava com a
espontaneidade excluída no momento de sua apuração. Os valores mantidos
são inferiores aos lançados trimestralmente, mas não há demonstração de que
os valores declarados correspondiam, de fato, à receita do último mês de cada
trimestre autuado.
Não havia, portanto, uma demonstração apresentada à Contribuinte, pela
autoridade fiscal, acerca da receita mensal omitida. Os elementos dos autos
permitiriam essa aferição, mediante descrição dos lançamentos do Livro Caixa
selecionados como representativos de receitas, mas o resultado desta apuração,
ainda assim, seria fato somente dado ao conhecimento da Contribuinte em
alguma das instâncias de julgamento, prejudicando seu direito de discutir
administrativamente as premissas de julgamento. (destaques acrescidos)
Sob esta ótica, portanto, não é possível destacar o valor apurado em 1a instância
de julgamento como Contribuição ao PIS e COFINS devidas ao final de cada
trimestre em razão das receitas omitidas no ano-calendário 2007 pela
Contribuinte.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
na matéria possibilidade de ajuste do lançamento de PIS e COFINS, para fins de
adequação da base de cálculo, em erro na determinação do período de apuração.
No acórdão no 9101-006.717, em votação também unânime (nada obstante quatro
conselheiros tenham acompanhado o voto condutor apenas pelas conclusões), este conselheiro
acompanhou integralmente o voto do relator, conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
assim se manifestou, esclarecendo os contornos daquele caso:
De fato, existem precedentes desta turma no sentido da possibilidade de ajuste
no lançamento de PIS/Cofins realizado equivocadamente em períodos trimestrais
de apuração, quando a autoridade fiscal, a despeito do erro cometido no
momento da lavratura do auto de infração por meio do sistema eletrônico,
inadvertidamente imputa toda a receita do trimestre ao fato gerador que ocorreu
no último mês de cada trimestre.
Nesse sentido tem-se o Acórdão no 9101-002.608, sob a relatoria do d. ex-
conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que examinou a questão, verbis:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
16
(...)
Me alinho a este entendimento.
Com relação ao critério quantitativo do lançamento entendo que pode ocorrer
mera inexatidão material no lançamento, passível de correção utilizando-se
estritamente os dados levantados pela autoridade fiscal quando já apurados e
demonstrados no seu Termo de Verificação Fiscal, ajustando-se o(s) período(s)
lançado(s) ao montante efetivamente devidos.
Uma vez ajustado o lançamento, excluindo-se das bases mensais os valores
incorretamente adicionados no último mês do trimestre, entendo que o erro no
critério temporal, em tese, prejudicaria apenas a Fazenda Nacional que deixaria
de exigir a contribuição que seria devida mensalmente em face das diferenças
apuradas; quanto a este aspecto falece competência à autoridade julgadora para
corrigir o lançamento.
Nestes casos, em princípio, não vislumbro erro insanável que macule o
lançamento e tampouco que cause prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório do contribuinte.
Cabe porém investigar se a situação in concreto se amolda a este entendimento.
Entendo que não.
Conforme relatado, o colegiado a quo, por meio do acórdão de recurso
voluntário, integrado pelo acórdão de embargos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de omissão de receitas por
presunção de passivo não comprovado ou inexistente, mantendo apenas o que foi
apurado pela autoridade fiscal em face da conta contábil “Financiamentos
bancários”, considerando como obrigação não comprovada. O recurso de ofício,
que tratava justamente das exigência do PIS e da Cofins foi improvido.
Ocorre que no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento sem
discriminar especificamente as parcelas que estavam sendo lançadas e os
respectivos períodos, aglutinando-as em infração única imputando a ocorrência
dos fatos geradores, de todos os tributos, em 31/12/2013, embora tenha descrito
as infrações apuradas em face da conta “Fornecedores” e da conta de
“Financiamentos Bancários”, no Relatório Fiscal que embasa a autuação (fls.
1363/1374).
Não há, portanto, qualquer demonstração de qual seria a base de cálculo das
receitas apuradas por presunção mês a mês, o que a meu ver inviabiliza
qualquer ajuste no lançamento do PIS e da Cofins.
O acórdão de recurso voluntário havia cancelado integralmente o lançamento de
IRPJ e da CSLL por entender que não havia sido adequadamente comprovada a
aplicação da presunção legal pela autoridade fiscal, notadamente a identificação
do período correto de sua ocorrência.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
17
No acórdão de embargos, o relator admitiu a omissão do acórdão de recurso
voluntário quanto à análise da omissão de receitas relacionada à conta de
“Financiamentos Bancários” e entendeu caracterizada a presunção legal de
omissão de receitas nesta parte e que foi corretamente imputada ao último
trimestre de 2013. É o que se colhe do voto, verbis:
(...)
Pelo que se extrai do acórdão de embargos, a apuração de omissão de receitas
em face da não comprovação dos financiamentos bancários contabilizados na
conta Bradesco 4254-4, cujo saldo no valor de R$ 563.053,40 surge somente em
31/12/2013, portanto o período de apuração indicado na autuação do IRPJ/CSLL
(4o trimestre de 2013) está correto.
Ocorre que tal saldo é evidenciado no balancete (fl. 136) que espelha a
movimentação contábil do 4o trimestre, inexistindo a demonstração das
movimentações ocorridas mensalmente naquele período.
Desta feita, o saldo contábil evidenciado no balancete em 31/12/2013 se presta a
identificar a omissão de receitas no último trimestre de 2013, porém não é
possível identificar a movimentação desses saldos mês a mês, de tal modo que
resta inviável a possibilidade do ajuste do lançamento de PIS e Cofins relativo ao
fato gerador mensal de dezembro de 2013.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional. (destaques acrescidos)
Nos presentes autos, contudo, importa destacar que a autoridade fiscal
demonstrou, na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, que integra o auto de
infração, os valores das receitas mensais auferidas sob o rótulo de depósitos bancários de origem
não comprovada, que foram submetidos à tributação (fls. 90-91).
E, conforme corretamente consignou a DRJ, referindo-se à demonstração das bases
de cálculo do IRPJ, “o autuante, apesar de não haver consignado expressamente no auto de
infração, deduziu dos totais trimestrais dos depósitos apurados os valores das receitas trimestrais
declaradas (fls. 07/18)”. Nas mencionadas fls. 07/18, encontra-se cópia da DIPJ com a
discriminação das receitas mensais declaradas pelo contribuinte.
Neste contexto, a apuração dos valores tributáveis mensais, para fins de PIS e de
Cofins, podem ser facilmente obtidos, mediante simples operações aritméticas. Contudo, é fato
que a fiscalização, inadvertidamente, apesar de ter demonstrado ao contribuinte os valores das
receitas mensais que submeteria à tributação, acabou por somá-las por períodos trimestrais,
considerando a sistemática de apuração do lucro arbitrado, sem atentar para o fato de que, para
os tributos reflexos PIS e Cofins, a informação deveria ser mensal.
O resultado prático é que restaram incluídos, na base de cálculo relativa ao último
mês de cada trimestre do ano civil (março, junho, setembro, e dezembro), valores que não
integram esses períodos de apuração, e, portanto, devem dele ser decotados.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
18
Discordo do entendimento de que se trataria de vício material decorrente da
adoção do período trimestral, ao invés de mensal, para fins de PIS e de Cofins.
Tome-se como exemplo o lançamento de PIS relativo ao fato gerador ali assinalado
como ocorrido em 31/03/2003 (auto de infração às fls. 85 a 88).
Veja-se que não há, em nenhum lugar do auto de infração ou da “Descrição dos
Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, a afirmação, pela autoridade fiscal, de que o fato gerador do
PIS seria trimestral.
O que há é apenas a informação de que o fato gerador ocorreu em 31/03/2003, que
a data de vencimento do tributo é 15/04/2003, e que a alíquota aplicável é de 0,65% sobre o valor
tributável. Ou seja, todos dados coerentes com a legislação aplicável a essa contribuição. Onde
está o erro de direito, ou o vício material?
Visto por um prisma, poder-se-ia argumentar que, com relação aos dois primeiros
meses do trimestre civil em questão, teria havido erro na identificação do critério temporal do fato
gerador. No exemplo dado, tal erro atingiria a receita bruta de janeiro e fevereiro, uma vez que
incorretamente identificada como tendo ocorrido em março. Mas, mesmo por esta linha de
raciocínio, restaria incólume o lançamento relativo à receita bruta de março, que não padeceria de
tal vício.
Visto por outra ótica, o que se percebe é que, de fato, no exemplo dado, sequer há
lançamento relativo aos meses de janeiro e fevereiro, havendo tão somente um lançamento em
março, de sorte que é somente este mês (março) que se encontra em litígio. Como apenas as
receitas omitidas que compõe a receita bruta de março podem integrar a base de cálculo desse
mês, há que se excluir, da base apurada pela fiscalização, as receitas relativas aos meses de janeiro
e fevereiro.
Ou seja, muito antes de representar um erro na identificação do critério temporal
do fato gerador, trata-se, na verdade, apenas de indevida inclusão, na base de cálculo das
contribuições relativas ao fato gerador ocorrido em 31/03/2003, de valores que não lhe dizem
respeito, por serem relativos a outros períodos de apuração.
Deve-se, portanto, fazer o devido ajuste na base de cálculo, de modo a excluir os
valores que a ela não pertencem, restando incólume o lançamento efetuado com relação à
parcela que corresponde à receita bruta do próprio mês de março. E assim também há de ser feito
nos meses de junho, setembro, e dezembro.
E, conforme dito, nenhuma dificuldade há, nesse caso, para que seja feito este
simples ajuste na base de cálculo lançada, uma vez que a autoridade fiscal discriminou, no auto de
infração do IRPJ, os valores mensais dos depósitos bancários que representavam omissão de
receitas (fls. 90-91).
Neste mesmo sentido do entendimento ora manifestado, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais possui forte jurisprudência, a exemplo do já mencionado Acórdão no 9101-
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
19
002.608, sob a relatoria do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, cujos principais excertos já foram
aqui transcritos. Também os mencionados acórdãos no 9101-006.712 e no 9101-006.717, a
contrário senso, corroboram este entendimento.
Por fim, no acórdão no 9101-005.143 (08/10/2020)6, em voto vencedor da
conselheira Edeli Pereira Bessa, também restaram restabelecidas as exigências do PIS e da Cofins
relativas ao último mês de cada trimestre do ano civil. Transcrevo a seguir, com os destaques do
original, os excertos do voto vencedor que julgo importante destacar:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário à pretensão da PGFN.
A maioria do Colegiado concluiu que deveria ser dado provimento parcial ao
recurso especial para restabelecer as exigências pertinentes ao último mês de
cada trimestre e, em consequência, restituir os autos à DRJ de origem.
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração das exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais.
(...)
O caso sob exame em tudo se assemelha ao analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-
002.6081 , de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, extrai-se:
(...)
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou mensalmente as
receitas omitidas, conforme consolidado nos demonstrativos de e-fls. 66/153 e
154/207, mas, por informar trimestralmente os valores apurados para fins de
exigência do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real trimestral, esta
circunstância foi replicada nas exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da
COFINS, transportando-se para o 3o mês do trimestre as receitas correspondentes
ao 1o e ao 2o meses do trimestre. Como bem exposto no precedente acima, não
há dúvida que a autoridade fiscal demonstrou a existência de receitas omitidas
no último mês de cada trimestre, assim como errou ao acumular as receitas do
1o e do 2o mês no último mês do trimestre. Assim, trata-se de mera
improcedência desta majoração do último mês do trimestre, passível de
correção no contencioso administrativo na forma do art. 60 do Decreto no
70.235/72, para que o lançamento subsistente se amolde ao exigido no art. 142
do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois em
relação aos demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível. Há,
apenas, redução da exigência por erro em sua quantificação, porque os valores

6 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.376 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000675/2007-52
20
exigidos a título de Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês do
trimestre civil o foram em valores superiores aos efetivamente devidos.
Assim, reformulando o entendimento que orientou o voto proferido no acórdão
recorrido, esta Conselheira conclui que, diante de uma exigência lançada a maior,
deve o julgador reduzi-la ao valor correto, visto que sobre esse valor o
lançamento tributário é válido e deve produzir os efeitos que lhe são próprios.
Observe-se, porém, que, como indicado na transcrição da decisão de 1a instância
ao norte, a Contribuinte alegara, em impugnação, além das razões de defesa
trazidas para o IRPJ, que deveria ter sido abatido o valor dos créditos de matéria
prima e de insumos. E tais argumentos não foram apreciados em razão do
cancelamento integral das exigências. Assim, restabelecidas as parcelas
correspondentes ao último mês de cada trimestre, deve-se prosseguir na
apreciação da impugnação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, com retorno dos autos à DRJ de origem. (destaques acrescidos)
Pelo exposto, o presente voto é para DAR PROVIMENTO ao recurso.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO para restabelecer parcialmente os lançamentos de PIS e
Cofins, no montante relativo à receita bruta tributável pertinente aos meses de março, junho,
setembro e dezembro.
Assinado digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 316
DF CARF MF
Original